Tribunal: TJSP
Processo: 2151279-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2151279-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente RONALDO
DE SOUSA e Impetrante CÍNTIA DE FÁTIMA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151279-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14535
2
Habeas Corpus Criminal
Processo no 2151279-04.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Impetrante: Ageu Motta e Cintia de Fátima Soares
Paciente: Ronaldo de Sousa
Voto no 14535
Habeas corpus. Execução da pena. Pedido de progressão de
regime. Notícia da necessidade de realização do exame
criminológico. Verificação da regularidade na tramitação
processual em sede de execução. Incidência da Súmula no 439
do C. STJ. Manuseio do writ para agilizar o julgamento.
Constrangimento ilegal que não se vislumbra. Ordem
denegada.
Trata-se de pedido habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado em favor de RONALDO DE SOUSA contra ato do MM. Juiz da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Narra que o paciente requereu ao juízo da execução a progressão
ao regime semiaberto em 24 de novembro de 2019, tendo em vista ter alcançado o lapso
temporal para o benefício, bem como foi atestado o seu bom comportamento carcerário.
Ocorre que foi determinada a realização de exame criminológico, com fundamento na
gravidade do delito e na longa pena por cumprir. Alega que houve cerceamento de
defesa, uma vez que não foi dada a oportunidade para a defesa se manifestar acerca do
exame criminológico.
Com tais fundamentos, requer a concessão da ordem liminar a
fim de que se determine a progressão ao regime semiaberto, ou, subsidiariamente,
requer que o paciente possa aguardar em liberdade a realização do exame criminológico
(fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151279-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14535
3
O pedido liminar foi indeferido fls. 22/23, vieram as
informações, fls. 26/34, a doutra Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer no
sentido de denegar a ordem, conforme fls. 37/41.
É o relatório.
Verifica-se que o paciente cumpre pena no regime fechado
porque foi condenado como incurso nos artigos 157, § 2o, inciso I e II, § 3o, parte 2, c.c
art. 70, “caput”, do Código Penal, cujo término de cumprimento da pena está previsto
para 20 de julho de 2039.
Extrai-se que houve pedido de progressão ao regime semiaberto,
mas a fim de analisar o pedido de progressão ao regime semiaberto formulado pela
defesa, entendeu o d. magistrado a quo pela necessidade da realização de exame
criminológico, justificando: “(...) considerando-se que os crimes atribuídos ao
paciente são da maior gravidade e que tem longa pena a cumprir, determinei que
fosse solicitado à Penitenciária realização da avaliação preconizada pela Resolução
SAP 88 de 28/04/2010 a fim de que o pedido seja analisado de forma mais
criteriosa” (fls. 27).
Tal determinação está devidamente amparada no entendimento
jurisprudencial consolidado, que culminou na edição da Súmula no 439 do C. Superior
Tribunal de Justiça, in verbis: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada”.
Logo, havendo dúvida sobre alcançar a progressão o efeito
necessário, ou seja, a ressocialização do preso, sem risco de evasão e retorno à
delinquência, deve o Magistrado lançar mão de instrumentos que o levem a decidir com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151279-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14535
4
mais segurança.
Neste sentido:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL COM
ESTEIO
APENAS
NO
ATESTADO
DE
BOM
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. EXECUÇÃO DA
PENA DE 46 (QUARENTA E SEIS) ANOS, 8 (OITO)
MESES E 5 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO CRIMES DE
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ROUBO
E
FURTO
QUALIFICADOS E HISTÓRICO DE FUGA E CRIMES
DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE
AMEAÇA À PESSOA NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO PARA CASSAR O
BENEFÍCIO. ACÓRDÃO MANTIDO PELO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXAME CRIMINOLÓGICO:
SILÊNCIO DA LEI. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. A Lei
n. 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei n.
7.210/84
LEP -, excluindo a previsão de exame
criminológico para a obtenção da progressão de regime,
livramento condicional, indulto e comutação de penas. 2. O
silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame
criminológico não inibe o juízo da execução do poder de
determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isto porque a
análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do
mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom
comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade
da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151279-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14535
5
diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o
juiz em simples homologador, como assentado na ementa do
Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a
Ministra Carmen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC
n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira
Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro
Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1o.02.10. 3. Ordem
denegada.” (HC 110306/RS; Rel. Min. LUIZ FUX; DJe-155
DIVULG 07-08-2012, PUBLIC 08-08-2012; Julgamento:
19/06/2012; Primeira Turma).
Por fim, cumpre ressaltar que não serve a presente ação
constitucional para agilizar o julgamento de pedidos formulados.
Aliás, a indevida a utilização do writ visando apressar ou
substituir-se à decisão futura pelo Juízo competente, o que pode acarretar, inclusive, em
indesejada supressão de instância.
Assim sendo, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal
a ser sanado pelo remédio heroico.
Ante o exposto, DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus a RONALDO DE SOUSA.

Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2151279-04.2020.8.26.0000 -Voto no 14535
6